Tribunal: CARF
Processo: 11080.722707/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722707/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.609 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
METALÚRGICA MOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
IPI.
LANÇAMENTO
REFLEXO
DE
IRPJ.
APLICAÇÃO
DO
DECIDIDO NO PROCESSO PRINCIPAL.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela 1a Turma
da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF ao processo principal de
IRPJ. (Ac. 1301-002.493 - Sessão de 20/06/2017 - Rel. Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos de IPI aqui discutidos.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722707/2011-13
Fl. 7051
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/POA em sessão de 26 de outubro de 2011 (fls.
6539/6561)1, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada perante aquele
Colegiado de 1o Piso (fls. 4345/4376), relativamente aos lançamentos de IPI, reflexos de IRPJ,
anos-calendário 2006/2007/2008, conforme AI (fls. 4324/4340):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 7052
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Relatório de Ação Fiscal (RAF – 4307/4323), bem resumido pela
decisão de 1o Piso, esta foi a linha acusatória assumida pelo Fisco:
“Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado o auto de infração do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI (fls. 4336/4339), acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora, exigindo um total de crédito tributário de R$ 10.352.531,72.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 4307/4322), as pessoas jurídicas
Metalúrgica MOR S.A. e MOR Distribuidora de Artigos de Lazer Ltda., mesmo que
formalmente sejam pessoas jurídicas distintas, atuam como sendo um único
empreendimento comercial, tendo a Metalúrgica MOR S.A. o comando de todas as
operações, enquanto a MOR Distribuidora é usada apenas para receber receitas cuja
tributação é menor, já que esta tributa seus resultados com base no lucro presumido,
conforme exposto abaixo:
A Metalúrgica MOR S.A. é cadastrada na Receita Federal desde 1966, tributando
seus resultados pela sistemática do Lucro Real. É uma empresa industrial que fabrica
artigos de casa, camping e lazer. A Distribuidora MOR Ltda. foi constituída em 2005,
é optante pelo lucro presumido e apenas revende produtos adquiridos da Metalúrgica
MOR S.A.
No primeiro ano de atividade a Distribuidora contava em seus quadros com apenas
um funcionário e oito sócios-diretores. O empregado Edson Leite de Ramos foi
registrado em 01/02/2006 e esteve registrado na Metalúrgica até 31/01/2006. Os seus
sócios, com exceção do Sr. Evaldo Nozari Filho (contador da Metalúrgica), são
diretores da Metalúrgica, conforme alteração contratual (fls. 70/78) e extrato de
GFIP da Metalúrgica (fls. 450/451). No último ano da análise (2008), mais um sócio-
diretor foi acrescentado ao quadro social. Nesse ano a distribuidora possuía apenas
cinco empregados.
Visualmente a Distribuidora está localizada no mesmo terreno da Metalúrgica. Como
o terreno total é em uma esquina, uma empresa tem o endereço no cadastro por uma
rua, a BR 471 e a outra tem como endereço a Av. Rudi Falk. Quem olha para o
conjunto das instalações no local só identifica uma empresa: a Metalúrgica Mor S/A
com a identificação visual em dez/2010 de "MOR Casa e Lazer", conforme foto n° 03
(fls. 447) e apenas um acesso para pessoas, como visitantes, fornecedores,
funcionários para ambas empresas, conforme foto n° 05 (fls. 449).
A Distribuidora fica num prédio ligeiramente apartado dos demais que é "alugado"
pela Metalúrgica para a Distribuidora. O acesso a tal prédio é feito internamente sem
nenhuma barreira física ou administrativa e não possui nenhuma identificação
externa como pode ser observado pelas fotos n° 01, 02 e 04 (fls. 445/446; 448), ou
seja, não possui nenhum nome que indique que lá exista alguma empresa que não seja
a própria Metalúrgica Mor. Em tal prédio ocorre única e exclusivamente as
atividades de depósito e expedição de mercadorias. As observações da visualização e
de acesso aos prédios foram obtidas durante as visitas à empresa nos dias 25/08 e
01/10/2010 e 27/01/2011 quando da ciência pessoal do representante em termos de
intimação.
Fl. 7053
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Na contabilidade da Distribuidora também foi verificada a ausência de pagamentos
de água e telefone; para energia elétrica foram encontrados apenas uns poucos
valores. Assim, a empresa foi intimada (fls. 131/132) a apresentar as contas de
energia elétrica de todo o período de 2006 a 2008. Foram apresentadas contas
somente a partir de dezembro de 2007. Para o período anterior foi informado que o
pavilhão da Distribuidora era abastecido com energia elétrica pela subestação da
Metalúrgica, proprietária do imóvel (fls. 147/148). Não houve informação de
pagamentos por esse abastecimento.
Em depoimentos colhidos junto à ex-funcionários da Distribuidora (fls. 432/441) foi
questionado onde era o registro do cartão ponto. Em um depoimento a resposta foi de
que se "encontrava na entrada da empresa, na guarita geral", no outro, "na entrada
da fábrica no primeiro prédio em frente após a portaria principal". Aqui cabem
alguns esclarecimentos: só existe guarita e fábrica na Metalúrgica Mor S/A. O acesso
ao pavilhão utilizado pela Distribuidora é feito internamente através dessa guarita ou
portaria principal, e, para veículos de carga, de forma externa, também. Nas fotos de
n° 01 e 02 (fls. 445/446) pode ser observado que não há nenhum controle de ponto,
guarita ou pessoa nos portões externos de acesso ao prédio da Distribuidora, apenas
na entrada da Metalúrgica, fotos n° 05 (fls. 449).
A Mor Distribuidora não possui qualquer estrutura para desenvolvimento das
atividades comerciais, o aparato de equipamentos e pessoal é fornecido pela
Metalúrgica, por isso a Distribuidora "paga" por serviços prestados pela Metalúrgica
Mor. Tais serviços prestados seriam, de acordo com o contrato apresentado, os
relativos à emissão das notas fiscais de vendas, cobrança e todos os demais controles
administrativos, contábeis e fiscais referentes às atividades empresariais e comercias
da Distribuidora, realizados pelos sócios e funcionários da Distribuidora nas
dependências da Metalúrgica sem qualquer ônus (fls.146/147).
A contabilidade da Metalúrgica registra vários lançamentos contábeis com histórico
relativo à Distribuidora (fls.133/144). A metalúrgica informa (fls. l49) que no início
das atividades da Distribuidora, ela tinha suas contas pagas com recursos
particulares do sócio Sr.André Luiz Backes por conta de integralização de capital e
informa, ainda, que alguns diretores recebem os recursos financeiros oriundos de sua
participação societária na Distribuidora e entregam para o financeiro da Metalúrgica
que paga as despesas particulares desses diretores com esses recursos.
No entanto, entre os lançamentos listados da contabilidade da Metalúrgica, além de
vários em nome dos sócios da Distribuidora e outros que só identificam que são
relativos a Distribuidora (nos documentos entregues foram identificados como
lançados na conta-corrente do sócio de ambas empresas, Sr.André Luiz Backes, e dos
diretores da Metalúrgica e sócios da Distribuidora, Srs. Antônio Carlos Schenkel,
Valmor André Konzem, Álvaro Forsthofer), há pagamentos de salário e guia de
previdência social de funcionário da Distribuidora, pagamento do sistema de
contabilidade, retornos e devoluções de notas e mercadorias da Distribuidora.
Outro fato contábil que demonstra que a Distribuidora não tem identidade própria é
que seu plano de contas contábil é exatamente o mesmo da Metalúrgica, contendo
inclusive lançamentos em conta de consumo de matéria-prima, mesmo sendo uma
empresa puramente comercial e não industrial e contas/rubricas contábeis com
nomenclaturas que não são aplicáveis e uma série de contas em instituições
financeiras das quais a empresa não é ou foi correntista. A Distribuidora só trabalha
com uma única instituição financeira e uma única conta bancária.
Fl. 7054
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

A contabilidade da Distribuidora não tem consistência e padronização. Numa mesma
rubrica contábil alguns registros possuem histórico com o número do documento,
outros não. Por exemplo, na conta de fornecedores, alguns pagamentos para a
Metalúrgica possuem no histórico o número da nota fiscal da aquisição, já outros não
foram encontrados na conta de fornecedores com o histórico de número da nota.
Esses pagamentos só foram encontrados quando na contabilidade da Metalúrgica foi
identificada a data de registro de baixa da referida nota e, posteriormente, na
contabilidade da Distribuidora na data em questão.
A contabilidade da Distribuidora possui lançamentos relativos à movimentação
bancária totalmente dissociada do efetivo movimento na conta bancária, sem haver
nenhuma conciliação, mesmo que se leve em conta a opção pelo regime do Lucro
Presumido, ela também fez a opção de escrituração completa tendo em vista a
destinação dos lucros aos sócios. Em vários momentos a conta banco, pela
contabilidade, seria negativa e, no entanto, ela está positiva no banco.
Um outro exemplo do que distancia completamente a comparação do saldo entre os
dois controles é a escrituração no dia 01/10/2007 de um único saque, no valor de 1
milhão de reais pela contabilidade, a favor do sócio Sr. André Luiz Backes. No
entanto, para chegar a esse valor de 1 milhão de reais, representado por um único
documento de recibo assinado pelo sócio, como se houvesse recebido todo o valor
nessa data, foram efetuados vários saques com aproximadamente 80 cheques na conta
corrente bancária da Distribuidora ao longo do mês do recibo e do mês posterior.
Isso demonstra que o sócio só saca os valores conforme a disponibilidade financeira
da empresa e não na data do recibo emitido ou da sua contabilização.
Em depoimentos (fls. 432/441) de ex-funcionários da Distribuidora, que foram
contratados para trabalhar na função de auxiliar de almoxarifado, foi colhida a
informação que as tarefas por eles desempenhadas eram de recepção e expedição de
mercadorias, cuja chefia imediata era feito pelo Sr. Jéferson. Um dos depoentes
afirmou que o Sr. Jéferson era responsável pelo almoxarifado da Distribuidora e
geral da fábrica (Metalúrgica) e o outro afirmou que além do pavilhão da
Distribuidora, ele também trabalhava no prédio da indústria (Metalúrgica) a procura
de materiais para serem acondicionados. O sr. Jéferson citado trata-se de Jéferson
Jung, empregado da Metalúrgica desde 02/02/2004, ou seja, os empregados da
Distribuidora eram subordinados a supervisor da Metalúrgica.
De posse dos arquivos magnéticos com as informações das notas fiscais de ambas
empresas foi feito um filtro de todas as vendas da Metalúrgica para a Distribuidora
(fls. 452/549). A partir desses dados foi elaborada uma listagem dos itens constantes
dessas vendas (fls. 550/551). Em seguida foi feito um cruzamento com a tabela desses
produtos que foram vendidos para a Distribuidora com todas as vendas da
Metalúrgica no intuito de encontrar esses mesmos itens vendidos a outras empresas
no período (fls.552/769). Então, com todas vendas para a Distribuidora e dos mesmos
produtos vendidos a ela e a terceiros foram calculados o preço médio unitário mensal
desses produtos em comum (fls. 770/800).
Na análise dos resultados obtidos constata-se que, na maior parte dos casos, um
produto vendido num determinado mês ou por vários meses seguidos para a
Distribuidora não era vendido para nenhuma outra empresa nesse mesmo período de
tempo, como uma espécie de "monopólio". Apenas em algumas ocasiões houve a
venda no mesmo período de produtos tanto para a Distribuidora quanto para
terceiros não vinculados. Nesses casos, o custo de aquisição dessas mercadorias para
Fl. 7055
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

a Distribuidora é inferior ao custo nas operações da Metalúrgica com outras
empresas, na maioria dos casos em 10%, mas existem produtos cuja diferença é
superior a 50% e em alguns casos foram encontradas diferenças superiores a 400%.
Em vários dos produtos que só foram vendidos para a Distribuidora num determinado
período, pode ser observado que o preço é bem inferior se comparado a vendas a
outras empresas num outro período anterior ou posterior, o que demonstra que não
há livre concorrência ou condição normal de mercado em relação a vários dos
produtos vendidos pela Distribuidora.
Pela planilha (fls. 801/858) observa-se que o preço de venda dos produtos na
Distribuidora é quase o mesmo preço de venda quando esses produtos são vendidos a
terceiros pela Metalúrgica. Se compararmos o preço de aquisição e o de venda da
Distribuidora nessa mesma planilha, observamos que a margem bruta de lucro é
fantástica. Cada um real em aquisição de mercadorias representa pelo menos três
reais de faturamento. Há casos com faturamento em até cinco vezes superior ao custo
de aquisição.
Numa verificação rápida nas quantidades adquiridas e vendidas de alguns produtos,
observando-se a planilha acima mencionada, aparentemente alguns produtos foram
vendidos em quantidade superior à quantidade adquirida, gerando um saldo negativo,
outros foram vendidos na quantidade exata adquirida no mesmo período e outros
ainda possuem um saldo pendente de mais de seis meses, ou seja, pelo controle de
entradas e saídas, teria um saldo de mercadorias parada que não teve destinação.
Como nessa planilha foram computadas apenas as compras e vendas, foram
elaboradas outras planilhas contento todas as entradas e saídas informadas no
arquivo magnético de notas fiscais entregues à fiscalização, para verificação do
saldo/estoque real. Como resultado se apurou que realmente houve mercadorias que
foram vendidas na exata quantidade adquirida, inclusive com emissões de entrada e
saída na mesma data. (fls. 859); outras, realmente apresentaram um "estoque
negativo", ou seja, foram vendidos produtos que a Distribuidora não tinha (fls.
860/1206); e outras permaneceram em estoque por mais de cinco meses, até o final do
período analisado, dez/2008 (fls. 1207/1223). Isso é mais um dado que confirma que
não existe realmente separação nas atividades operacionais entre a Metalúrgica e a
Distribuidora, agindo ambas em conjunto sob um único comando operacional, no
caso, da Metalúrgica.
Outro fato que não pode deixar de ser mencionado é que a Distribuidora paga suas
faturas junto à Metalúrgica ora com extremo atraso, (numa rápida analisada de até
31 dias), ora com muita antecedência, inclusive pagando no mesmo dia da emissão da
nota, ou seja, 120 dias de antecedência. Em nenhuma das situações há cobrança de
juros nos atrasos ou descontos pela antecipação. Foi feita intimação (fls. 131/132) a
respeito do assunto e a resposta foi de que os atrasos eram compensados com as
antecipações e de que alguns outros grandes clientes também não pagavam juros nos
atrasos (fls. 147), mas não houve menção a respeito dos pagamentos efetuados com
grande antecipação.
Aliada a questão levantada acima, foi detectado que os pagamentos (todos via
transferência bancária) da Distribuidora para a Metalúrgica no período analisado
são, na maioria das vezes, em valores redondos, ou seja, sem valores unitários ou
centavos. E para se ter esses valores redondos são juntados valores até parciais de
Fl. 7056
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

notas distintas com vencimentos diversos ou simplesmente valores parciais de uma
nota fiscal sem nenhuma observância de parcelas designadas com os vencimentos.
Com relação à questão do tempo transcorrido entre as emissões das notas pela
Metalúrgica e as liquidações dessas notas pela Distribuidora foi feito um
levantamento através dos arquivos contábeis e dos extratos bancários de ambas
empresas. E o resultado é a planilha de fls. 1224/1233 onde fica evidenciado que
algumas liquidações ocorreram no mesmo dia da emissão da nota e outras com muito
atraso, sendo o prazo máximo encontrado de 294 dias. Tudo sem encargos quando
atrasados ou descontos quando antecipados.
Com todas essas informações descritas neste tópico fica bem claro que as
transferências eletrônicas da conta-corrente bancária da Distribuidora para a conta-
corrente bancária da Metalúrgica, descasadas de qualquer data de vencimento
contida na emissão das notas fiscais, servem apenas para repassar os valores a quem
de d i r e i t o seriam, ou seja, da Metalúrgica, e não configuram efetivos pagamentos
consequentes de obrigações assumidas numa relação fornecedor/cliente em condições
normais de independência e livre concorrência.
A política comercial de "vendas" à Distribuidora, praticamente a preços de custo,
resulta em falta de capital de giro na Metalúrgica. Além da já citada prática de
pagamentos da Distribuidora à Metalúrgica desconexos com os vencimentos das
faturas de compra, outro elemento que reflete essa necessidade de capital de giro, e
reforça a idéia de negócio único, são as retiradas de lucro da Distribuidora por parte
do sócio majoritário André Backes: do total de 27 milhões distribuídos ao mesmo nos
três anos sob análise, 12 milhões de reais entraram na Metalúrgica como aumento de
capital, nas mesmas datas e valores que saíram como distribuição de lucros na
Distribuidora.
Em atendimento a item do Termo de Intimação n° 02 da Distribuidora, em que foi
solicitado Balanço Patrimonial com a apuração do lucro contábil trimestral e
demonstrativo de distribuição dos lucros aos sócios-diretores do período de 2006 a
2008, foram apresentados demonstrativos anuais consolidados assinados pela
empresa Barbacovi - Auditores independentes (fls. 100/115).
Como não foi localizado na contabilidade nenhum pagamento por essa prestação de
serviço ou em nome de Barbacovi, intimamos a Distribuidora a apresentar o contrato
de prestação de serviço e junto as notas fiscais ou recibos. A resposta foi de que a
empresa não possuía contrato com a Barbacovi, sendo que essa empresa realiza
trabalhos para a Metalúrgica e "(...) eventualmente auxilia o sócio e contador Evaldo
Nozari Filho no encerramento do balanço da Distribuidora." (fls.145).
Também vale a pena registrar que entre as primeiras respostas que a fiscalização
recebeu da Distribuidora, o documento apresentado foi em papel timbrado da
Metalúrgica (Mor Casa e Lazer), conforme pode ser observado nas fls. 84. Nas
respostas posteriores, esse timbre foi editado, apenas mudando para Mor
Distribuidora.
Pode ser observado que, nas notas fiscais de aquisição de máquinas e equipamentos
da Distribuidora apresentadas à fiscalização, o recibo foi dado por funcionários da
Metalúrgica, inclusive com o carimbo da empresa, e que as autorizações de compras
foram efetuadas por um funcionário da Metalúrgica (fls. 162,169,171 e 174).
Fl. 7057
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Foi dada ciência ao contribuinte, mediante Termo de Constatação (fls. 201/264), das
informações acima e solicitado que fossem fornecidos demonstrativos consolidados de
apuração de Apuração de Resultado dos Exercícios (DRE), de apuração do Lucro
Real e de Base de Cálculo da CSLL, de Lucros e Prejuízos acumulados, bem como de
PIS e Cofins. Junto aos demonstrativos apresentados foram feitas as seguintes
colocações pelo contribuinte, entre outras (fls. 265/267):
1. a Mor Distribuidora "(...) se dedica exclusivamente à comercialização de produtos
importados."; que esses produtos importados são chineses e que a Metalúrgica Mor
iniciou essas importações para "blindar" a empresa da concorrência que também
possuía importação de produtos chineses prontos;
2. após o início das vendas desses produtos importados pela Metalúrgica, os seus
clientes passaram a questionar a qualidade de toda a linha de produtos Mor, uma vez
que os produtos chineses não possuíam uma imagem muito positiva pelo mercado;
3. a Distribuidora teria sido criada para preservar a imagem da Metalúrgica e
segregar os produtos chineses dos fabricados pela Metalúrgica; como a Metalúrgica
já tinha contatos e linhas de crédito para as importações chinesas, a Distribuidora
comprava os produtos importados pela Metalúrgica;
4. a partir de 2009 a Distribuidora passou a importar diretamente os produtos que
comercializa e focou apenas na linha de camping e móveis para jardim;
5. as empresas Metalúrgica Mor S/A e Mor Distribuidora de Artigos de Lazer Ltda.
são entidades diversas com contabilidades independentes e segregadas;
Em relação às afirmações acima apresentadas pela empresa fazem-se necessários
alguns comentários e esclarecimentos. A afirmação de que a Distribuidora foi criada
para preservar a boa fama dos produtos da Metalúrgica Mor e para que os clientes
não os confundissem com os produzidos por ela, segregando as vendas desses
produtos dos importados chineses em relação ao mercado, não prospera, tendo em
vista os fatos abaixo listados, alguns já apresentados neste Relatório;
- as notas fiscais de vendas da Distribuidora possuíam logomarca e identificação
visual idêntica à Metalúrgica até abril de 2007, com o endereço eletrônico (site) de
www.mor.com.br, e-mail mor@mor.com.br e o nome fantasia "Casa e Lazer" que são
relativos a Metalúrgica, quase um ano após o início das atividades da Distribuidora,
conforme visto nos documentos anexos nas fls. 1234/1265, que é uma amostragem
com uma nota fiscal de cada mês no período de maio/06 a abril/07;
- o local físico do estabelecimento da Distribuidora não possuía, ainda em janeiro de
2011, qualquer identificação visual de que lá exista outra empresa de que não a
Metalúrgica, conforme fotos anexas nas fls. 445/449;
- foi encontrado na internet um folheto com instruções de montagem de um produto
importado da China pela Distribuidora cujos dados da empresa para contato ainda
mantém o site e o SAC da Metalúrgica Mor (www.mor.com.br), conforme anexo na
folha 1266/1268;
- ainda em 2011, com acesso no dia 11/04/2011 o endereço eletrônico
www.mor.com.br diz tratar-se apenas da Metalúrgica Mor S/A e não de um grupo ou
empresas ligadas, conforme documento anexo na fls. l269;
Fl. 7058
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

- a fiscalização intimou alguns dos clientes da Distribuidora a informar valores de
vendas, contatos, forma de pagamento e nas respostas houve a confusão de
informações entre vendas da Metalúrgica com a Distribuidora: um desses clientes
disse que seu fornecedor era a Mor Casa e Lazer e informa o endereço eletrônico de
www.mor.com.br, ambas informações são aplicadas a Metalúrgica Mor S/A e não à
Distribuidora (fls. 1270/1272); outro, listou as notas fiscais de ambas empresas (fls.
1273/1283); um outro cliente forneceu informações de compras da Metalurgia e não
da Distribuidora, embora em nosso Termo de Intimação o nome e CNPJ consultado,
era bem claro que diziam respeito à Distribuidora (fls. 1284/1287); um dos clientes
forneceu cópia de notas fiscais e junto vierem cópias de Comunicados de Correção de
Documentos Fiscais endereçados à Metalúrgica Mor (fls. 1288/1297) e vários
responderam que o contato via e-mail era com final @mor.com.br em nome de vários
funcionários da Metalúrgica (Aline, Érica, Ana, Lairton, Luiza, Sairá) (fls.
1298/1307);
- com os arquivos de notas fiscais entregues pela Metalúrgica a fiscalização efetuou
uma pesquisa para ver apenas as importações por produtos da Metalúrgica
(fls.1308/1318). De posse dessa listagem a fiscalização comparou com os códigos dos
produtos vendidos pela Distribuidora (fls.1319/1338). Como resultados foram
encontrados dezesseis produtos que foram vendidos pela Distribuidora e não foram
encontrados nas importações da Metalúrgica (fls. 1339/1340). Logo, a Distribuidora
não revendeu apenas produtos importados pela Metalúrgica e, se lembrarmos que a
Metalúrgica vendeu sim eventualmente a outras empresas alguns dos mesmos
produtos vendidos para a Distribuidora, conforme demonstrativo nas fls. 552/769,
significa dizer que a Metalúrgica vendeu diretamente alguns desses produtos chineses
importados a clientes que não eram a Distribuidora.
Concluindo, a fiscalização afirma que “a cúpula administrativa da Metalúrgica Mor
decidiu por registrar um novo CNPJ e desmembrar parte dos custos e parte das
receitas para essa pessoa jurídica, existente apenas sob o aspecto formal. Não há
qualquer sinal de novo empreendimento, mas tão somente uma cisão contábil. Isso
fica claro quando se verifica que a preocupação com aluguel de prédio, estrutura
comercial (emissão de notas-fiscais, atendimento a clientes e fornecedores),
fornecimento de energia elétrica, telefone, etc, sobreveio meses após o início do
faturamento pelo novo CNPJ. Os custos com representantes comerciais e com
logística foram contabilizados desde o início porque era mero rateio das contratações
da Metalúrgica. Isso tudo teve como intuito apenas a diminuição da carga tributária
sem qualquer intuito negocial.”
Afirma, ainda, que “a sociedade Mor Distribuidora de Artigos de Lazer Ltda. existe
apenas sob aspecto formal; fisicamente, conforme constatado, a Distribuidora
continua sendo apenas um depósito onde funcionam estoque e expedição de produtos
pela Metalúrgica. Naquele ambiente não há qualquer vestígio de ambiente
administrativo, como mesas, telefones, computadores, etc, tanto que a Fiscalização foi
recebida nas dependências da Metalúrgica em todas as diligências relacionadas à
Distribuidora.
Sob o manto de um contrato de prestação de serviços, toda a administração
comercial, ou seja, compras, vendas, contatos com fornecedores, com clientes, com
representantes comerciais, emissão de notas fiscais ou qualquer outro documento da
Distribuidora, sempre permaneceu centralizada dentro das instalações da
Metalúrgica, sendo ela a tomadora de todas as decisões.”
Fl. 7059
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Por isso, a fiscalização concluiu que “a sociedade Distribuidora Mor Ltda. foi
formalizada e é conduzida apenas dentro dos requisitos formais, sem a autonomia,
característica necessária para um empreendimento independente e autônomo, e com o
único intuito de diminuir os valores de vários tributos a pagar, de forma que, para
fins tributários, as sociedades Metalúrgica Mor S.A. e Mor Distribuidora de Artigos
de Lazer Ltda. devem ser tratadas como uma única empresa.”
Na lavratura do auto de infração do IPI foram selecionadas no arquivo digital de
notas fiscais de saída da Distribuidora apenas as operações de vendas, consideradas
pela fiscalização como vendas da Metalúrgica, e a elas foram aplicadas as mesmas
alíquotas do imposto incidentes nas vendas dessa última nos mesmos códigos
constantes da planilha entregue à fiscalização (fls 4305/4306). Foi apurado, item a
item de cada nota fiscal, o IPI incidente sobre as vendas da Distribuidora (fls.
1341/4304). Utilizando as informações dos arquivos digitais de notas fiscais da
Metalúrgica foram calculados, item a item de cada nota fiscal, o valor do IPI das
vendas dela à Distribuidora (fls. 452/549). Do valor do imposto apurado mensalmente
sobre as vendas da Distribuidora foram excluídos os valores mensais do imposto
apurados pela Metalúrgica nas vendas para a Distribuidora, resultando a diferença
no valor que foi lançado de ofício no auto de infração”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 4345/4377), alegando (a
síntese é da decisão recorrida, cujo relatório aqui se adota):
“A fiscalização partiu de forma autista da errônea premissa de que os produtos da
Metalúrgica MOR eram comercializados pela MOR Distribuidora. Prova disto é o
Termo de Constatação de fls. 201 e seguintes do processo administrativo onde
textualmente afirma que a Distribuidora foi criada para revender produtos fabricados
pela Impugnante.
Não vendeu para a distribuidora qualquer produto de seu fabrico, mas sim, somente
produtos importados da china e complementares de sua linha de produção, a época
com rejeição manifesta do mercado, em face da suposta e sempre duvidosa qualidade
dos mesmos. Estes são os verdadeiros fatos, muito embora no Relatório fiscal seja
feita referência de que 16 produtos comercializados pela Distribuidora foram
fabricados pela Metalúrgica. Portanto, a Distribuidora não foi montada para
revender produtos fabricados pela Metalúrgica.
A inferência decorrente do Relatório de Ação Fiscal é de que Metalúrgica Mor S/A
(Impugnante) e Mor Distribuidora de Artigos de Lazer Ltda., deveriam ser
consideradas como única empresa, mediante desqualificação da personalidade
jurídica da empresa comercial (Distribuidora). Todavia, e estranhamente, tanto no
Relatório em apreço, como no Termo de Constatação ou qualquer dos Autos de
Infração decorrentes da ação fiscal, não há qualquer indicação de dispositivo legal
que possa amparar a pretensiosa desqualificação da personalidade jurídica intentada
pela fiscalização. A desqualificação de personalidade jurídica é medida extrema, só
autorizada pelo ordenamento jurídico (Código Civil, art. 50) em situações
especialíssimas (abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial), ainda
assim, mediante deliberação do Poder Judiciário para deslocar a responsabilidade
pelo cumprimento de obrigações para sócios ou administradores da pessoa jurídica
Fl. 7060
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

desqualificada. Nenhuma dessas situações foi arrolada (e comprovada) pela
fiscalização, tampouco têm pertinência com os fatos ali narrados e conseqüências
adotadas, o que talvez justifique a não indicação do art. 50 do Código Civil como
fundamento legal.
No entanto, o procedimento de lançamento fiscal é ato vinculado e regrado que exige
a indicação do dispositivo legal infringido. Não basta a simplória referência ao art.
142 do CTN que define lançamento tributário, como fez a fiscalização, pois é
necessária a indicação do dispositivo legal que coíbe a conduta apontada como
imprópria, assim como daquele que lhe atribui os pretendidos efeitos e autoriza a
medida extrema da desqualificação da pessoa jurídica.
De nada adianta, igualmente, a tímida indicação dos artigos 904 e 911 do RIR/99,
único embasamento legal indicado para sustentar ato abusivo de tamanha
envergadura, pois esses artigos só servem para lembrar que cabe aos Auditores
Fiscais realizar o papel da fiscalização federal, mediante exame dos livros e
documentos dos sujeitos passivos. Nada mais!
Igualmente o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional não foi
citado e tampouco poderia ter sido utilizado como fundamentação eis é norma
pendente de regulação de procedimentos por meio de lei ordinária ainda inexistente.
Nenhuma norma jurídica sustenta a desconsideração da personalidade jurídica
levada a cabo. A omissão representa evidente cerceamento à defesa, que leva à
nulidade do ato nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, sem contar que
a indicação do dispositivo de lei que possa autorizar a extrema medida é requisito
essencial para validade do lançamento, como exige o art. 10 do mesmo Decreto n°
70.235 de 1972.
Portanto, está viciado o pretensioso lançamento tributário formalizado
precipitadamente, mediante imprópria desqualificação de entidade (pessoa jurídica)
regularmente constituída e no legítimo exercício de suas atividades, ainda mais
quando, além de abusivo, peca o Auto de Infração pela ausência de qualquer
fundamento legal para essa extrema medida.
A Impugnante, que exerce atividade industrial (METALÚRGICA) por 5 décadas,
dedica-se a industrialização de centenas de artigos de utilidade doméstica, entre eles
escadas, varais, cadeiras, grelhas, etc. Ao todo são aproximadamente 350 itens que
são fabricados e vendidos no mercado interno e externo.
Emprega atualmente aproximadamente 1.500 funcionários, em um parque fabril de
grande monta. O cadastro do CNPJ da Impugnante remonta a data de 08/08/1966
(doc. 01 anexo) (fls. 4380/4381), embora o início de suas atividades fabris tenha
ocorrido anteriormente.
Com a abertura da economia brasileira e a valorização crescente de sua moeda, o
Real, seus produtos passaram a sofrer acirrada concorrência de produtos
estrangeiros, especialmente os de origem chinesa, inicialmente conhecidos pelo baixo
preço e muitas vezes pela qualidade duvidosa, o que poderia gerar riscos para a
tradicional fabricante nacional, daí a opção, entre outras, de comercializar em
empresa apartada.
Fl. 7061
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Para a defesa (e sobrevivência) da atividade econômica, decidiu-se pela importação
dos produtos chineses que, no entanto, para não serem confundidos e não
depreciarem os produtos de fabricação própria, seriam comercializados por meio de
outra pessoa jurídica (DISTRIBUIDORA).
O ordenamento legal brasileiro não exige que a ampliação para novas atividades
econômicas deva, obrigatoriamente, ser executada dentro da mesma pessoa jurídica.
Pelo contrário, vigora o princípio da liberdade de associação e da livre iniciativa
que, nos termos do parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal "é
assegurado a todos o livre exercício de atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei".
Dentro desse espírito de ampliação para o exercício de nova atividade econômica,
decidiu-se também propiciar que tradicionais colaboradores da METALÚRGICA
pudessem participar do novo empreendimento, na condição agora de sócios,
assumindo os riscos e eventuais benefícios do novo negócio. Isso foi atestado pela
fiscalização, e os atos societários comprovam que a grande maioria dos sócios da
Distribuidora não são acionistas da Metalúrgica, o que já demonstra diferentes
interesses no exercício de distintas atividades econômicas, mediante específicas
operações de importação de produtos chineses para colocação no mercado, sem
qualquer contaminação com os específicos produtos que continuaram sendo
fabricados pela Metalúrgica.
Com essa concepção, a Distribuidora foi criada em resposta rápida ao mercado e
suas atividades foram consolidadas e estruturadas paulatinamente. E fato notório, de
conhecimento geral, que a obtenção de credenciais para importação, crédito no país
e, no exterior junto a fabricantes estrangeiros são tarefas árduas e formalidades só
alcançadas em médio e longo prazo. Isso também foi atestado pela fiscalização, ao
registrar que a Distribuidora "foi aberta em 2005, tendo iniciado suas atividades em
maio/2006" (pág. 1 do citado Relatório), registro que também contribui para
confirmar a falsa premissa, pois se o objetivo fosse revender produtos fabricados pela
Metalúrgica, poderia operar de imediato, o que de fato não aconteceu.
Mesmo que as duas empresas tivessem sócio controlador comum, com maioria de
capital, é preciso reconhecer que as entidades jurídicas continuam sendo diferentes,
com distintos quadros societários.
Para perfeita comparação é apensado (doc. 02) (fls. 4382/4383) o quadro de
acionistas da Impugnante e de quotistas da Distribuidora, que retratam a diversidade,
eis que as alterações do contrato social da Distribuidora fazem parte do processo
administrativo (fls. 6 a 78) e o estatuto da Impugnante de folhas 79 e seguintes do
presente processo administrativo.
Portanto, existem duas pessoas jurídicas distintas, compostas por diferentes sócios,
com patrimônios individualizados, que exercem diferentes atividades econômicas em
distintos estabelecimentos. Nada há de ilícito e são empresas existentes de verdade, de
fato e de direito.
A Distribuidora foi criada e instalada em armazéns específicos, independentes das
instalações da Metalúrgica, onde são depositados exclusivamente os produtos que
comercializa e onde é realizada toda a sua logística de distribuição.
Fl. 7062
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

O complexo industrial da impugnante e os armazéns da Distribuidora são distintos
conforme demonstram os projetos (doc. 03) (fls. 4384/4400), devidamente aprovados
pelo departamento de engenharia do município de Santa Cruz do Sul - RS em datas
que precedem a Fiscalização que originou o Auto aqui impugnado.
A contradição já foi apontada no início, quando atestou a fiscalização que a
"Distribuidora fica num prédio ligeiramente apartado dos demais", cujo barracão "é
alugado pela Metalúrgica para a Distribuidora", sendo que "uma empresa tem o
endereço no cadastro por uma rua, a BR 471, e a outra tem como endereço a Av. Rudi
Falk". Atestando a fiscalização que a "Distribuidora fica num prédio apartado dos
demais", não há porque negar a existência de estabelecimento autônomo.
Da análise do documento 03 ora anexado se constata, além da nítida separação física
de ambos complexos, a previsão de cerca que foi construída conforme fotografias
(doc. 04) (fls. 4401/4408), situação ratificada pela foto de satélite extraída do Google
de 13/04/2010 (doc. 05) (fls. 4409/4412). As datas indicam que tudo isso foi retratado
anteriormente ao início da Fiscalização (25/08/2010) que deu gênese a ação fiscal
aqui rebatida.
Ainda, para dar ampla visão aos Ilustrados Julgadores, que certamente buscam a
verdade material e justiça fiscal, a Impugnante anexa um breve vídeo onde são
mostradas as operações (doc. 06) (processo administrativo no 13005.721247/2011-26)
desenvolvidas pela Distribuidora, suas instalações, desde a chegada dos produtos que
adquire até sua expedição, além de fotografias que demonstram que no período
fiscalizado aquela empresa encontrava-se em obras (doc. 07) (fls. 4415/4442). Nota-
se, entre outros detalhes, três pontos essenciais: 1o) portões independentes da
Impugnante para entrada e saída de veículos; 2o) escritório administrativo da
Distribuidora é independente (o que contraria o Relatório de Ação Fiscal); 3o) carga
e descarga terceirizada realizada pelos funcionários das próprias empresas de
transporte.
A tendenciosa Fiscalização também foi ingrata, na medida em que registrou que o
acesso ao prédio da Distribuidora lhe foi proporcionado por uma via interna que
corta o pátio da Metalúrgica, omitindo detalhes sobre a existência de lama pela
remoção de terra da via externa de acesso ao prédio da Distribuidora, que estava
passando pelo término de obras de grande proporção, pois foram concluídos novos
armazéns e pavimentação de seus acessos o que é facilmente constatado (docs. 06 e
07), o que, aliás, levou a derrubada da cerca informada como inexistente. A propósito
as fotografias constantes as fl.s 445 e 446 do processo administrativo demonstram o
acesso externo e independente da Distribuidora.
O conceito de estrutura enxuta foi aplicado pela Distribuidora, onde seus quotistas
sempre exerceram atividades operacionais, juntamente com os funcionários, que
foram diversos (e não apenas um como aponta o Relatório de Ação Fiscal). A
Impugnante apensa as fichas de registro de empregados e contratos de trabalho do
período 2006 a 2008 da Distribuidora.
A partilha da mesma administração (contábil, financeira, administrativa, recursos
humanos, vendas, entre outras), por duas ou mais empresas não é vedada pela lei.
Não raramente ditos serviços são prestados de forma terceirizada por escritórios de
contabilidade externos. A sistemática, ademais é comumente adotada em empresas
que tenham relações societárias entre si. A Impugnante e a Distribuidora partilharam
Fl. 7063
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

os custos de administração e a segunda alugou armazéns da primeira, tudo conforme
contratos anexados ao processo (fls. 419 a 431).
A Distribuidora para desenvolver suas atividades alugou inicialmente um armazém da
Impugnante (posteriormente, em 2008, foi construído e locado outro) vide a projetos
(doc. 03). Em 2010/2011 foram construídos outros dois além de pavimentação
externa. Como de praxe em locações contemplou-se, no início das atividades,
carência de pagamento de aluguel com breves 60 dias para adequação montagem
pela Distribuidora de suas instalações (vide docs. 06 e 07). Por esta razão, que não
obstante a Distribuidora ter tido operações iniciais (e precárias) em maio de 2006, só
a partir de julho daquele ano passou a pagar o aluguel. Veja-se que o faturamento da
Distribuidora entre maio e junho de 2006 foi ínfimo (doc. 09) (fls. 4445/4496).
A Impugnante precisa também contestar outros supostos defeitos apontados pelo
Relatório de Ação Fiscal, como a ausência de pagamentos de energia elétrica, o que
se faz com uma amostragem que prova exatamente o contrário (doc. 10) (fls.
4497/4512). Em que pese o fato de que as atividades da Distribuidora terem iniciado
em 2006 e terem sido de pequena (doc. 09) monta e a energia ter feito parte do
contrato de locação, a segregação de faturamento pela distribuidora da energia só
ocorreu a partir de 2007, devido demandas daquela.
Note-se que a locação e os serviços administrativos e operacionais contratados pela
Distribuidora da Impugnante, enquanto irrelevantes, absorveram o pequeno consumo
de energia e da água utilizada: Em grupos corporativos, é comum e racional a
adoção de rateio de gastos compartilhados, sem nenhuma proibição legal, cabendo a
administração tributária investigar a coerência dos critérios adotados e, diante de
condutas abusivas, crivar de indedutibilidade os gastos tidos como não necessários à
manutenção da fonte produtora.
Vai além a d. Fiscalização, ao censurar o fato de que os empregados da Distribuidora
não poderiam registrar o ponto na mesma portaria que faziam os da Impugnante.
Entre os objetivos do contrato de prestação de serviços que a Impugnante realizada
para a Distribuidora estava o "serviço de pessoal". Todavia, tanto o acesso destes
funcionários à Distribuidora, como cargas e descargas sempre se deram pelo seu
portão de acesso individual, como demonstram os documentos anexos (docs. 06 e 07).
Não se pode fechar os olhos para a realidade do mundo atual, em que por questões de
economia e segurança uma mesma portaria é compartilhada por muitas empresas,
como hoje acontece nos condomínios empresariais. Nada obsta que ali seja instalado
um único controle de acesso, comum a todas as empresas ali localizadas. Serviços de
entrega de encomendas, dos Correios, são recepcionados pela mesma portaria, ainda
que relativos a diferentes destinatários, sem com isso desqualificar a existência de
diferentes entidades.
Portanto, nada há de ilegal, de impróprio, de inadequado, pelo que o tendencioso
relato contido no item denominado de "estrutura física" não reúne condições para
justificar a extremada medida de desconsideração da personalidade jurídica da
Distribuidora.
Na mesma linha idealizada a partir da falsa premissa apontada, a r. Fiscalização,
sem apurar ou por omissão, diz que a Distribuidora "não possui qualquer estrutura
para desenvolvimento das atividades comerciais, e que o aparato de equipamentos e
pessoal é fornecido pela Metalúrgica". Na prática há nítida desconsideração do
Fl. 7064
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

contrato de prestação de serviços administrativos firmado pelas partes em 01/10/2006
(fls. 429 a 431).
Mais uma vez, a afirmação não é verdadeira, e os nobres Julgadores poderão
diligenciar para pessoalmente aferir a realidade dos fatos, assim como já poderão
iniciar a formação de juízo pela análise dos comprovantes de aquisição de
equipamentos pela Distribuidora (computadores e programas, máquinas e
equipamentos fls. 156 a 176), pasmem, documentos estes juntados pela própria
Fiscalização ao procedimento administrativo que serviu de suporte a este auto de
infração.
As fotografias e vídeo anexos ao presente revelam a parte interna do prédio da
Distribuidora, com o seu depósito, seu mezanino, seu escritório administrativo,
instalações suficientes para adequação do seu pessoal e para a realização de suas
atividades. Ditas dependências foram visitadas pela Fiscalização mas omitidos
detalhes importantes para solução correta deste feito.
A r. Fiscalização deduz do fato de um empregado da Metalúrgica, que trabalha no
seu almoxarifado, ter orientado determinados funcionários da Distribuidora que se
tratou de subordinação, evidentemente para tentar justificar seus propósitos. No
Contrato de Prestação de Serviços Administrativos firmado entre a Impugnante e a
Distribuidora, é previsto que entre os objetivos da prestação de serviços realizados
pela Impugnante em favor da Distribuidora está a realização de serviços
operacionais. Aqui se está frente aos serviços de almoxarife e especialmente de
armazenagem.
O mais estranho, funcionando como técnica possivelmente intimidatória,
especialmente para operários, a Fiscalização convocou ex-funcionários da
Distribuidora, para unilateralmente conduzir um verdadeiro interrogatório
direcionado. Procedimento reprovável, duvidoso, eivado de lacunas e tendencioso,
pelo que imprestável no regrado campo das provas.
No entanto, nem dessa forma conseguiu a Fiscalização coroar seu intento. O
funcionário da Impugnante apontado como "chefe" dos interrogados, Sr. Jeferson
Jung, foi admitido em 02/02/2004 (doc. 16) (fls. 4696/4697) para a função de trainee,
e declara (doc. 17) (fls. 4698/4701) que exerce suas atividades na Metalúrgica Mor,
atualmente como responsável pelo almoxarifado, tendo indicado à administração e
aos prepostos da Distribuidora, em atenção à política de pós-vendas utilizada por sua
empregadora com todos atacadistas e varejistas, sugestões para o correto
armazenamento dos produtos que a mesma adquiria, em visitas ocasionais que fazia
para a mesma.
Adiante a r. Fiscalização aponta que o que era vendido para a Distribuidora pela
Impugnante, ou seja, os produtos que importava, não eram vendidos diretamente para
terceiros em uma espécie de "monopólio" (estranho que no item 6 do Relatório de
Ação Fiscal [página 8 item 6] diz exatamente o contrário).
Senhores Julgadores, essa política não fere qualquer norma - se é que tivesse
ocorrido efetivamente -, especialmente aquelas de direito econômico (concorrencial),
conquanto que o ordenamento não proíbe que uma atividade de Distribuição - como
tantas que hoje existem - seja exclusiva ou não.
Fl. 7065
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Reclama a r. Fiscalização que as eventuais e esporádicas vendas diretas feitas pela
Impugnante (metalúrgica) para terceiros, foram feitas por preços superiores àqueles
praticados com a Distribuidora. Ora, se entendida como distorção tributária, tem
conseqüência específica prevista na legislação de cada tributo, diferente da
desconsideração da pessoa jurídica. Por outro lado, é perfeitamente crível e lícito que
se a Impugnante fizesse vendas diretas a terceiros, teria que adicionar custos de
transporte, despesas gerais de venda, aliado ao fato de que nas vendas de pequenos
volumes, os preços necessariamente teriam que ser mais elevados.
Ademais, os Senhores Julgadores bem sabem que preços praticados com atacado ou
varejo se distinguem, além disso, há o fator sazonalidade que altera a oferta e
procura.
Para correta informação é preciso enfatizar que a Distribuidora sempre teve sua
própria rede de representantes comerciais que agenciam suas vendas conforme
amostragem (doc. 18) (fls.4702/4924), assim como seus custos de operação e
logística.
Há mais uma enorme falácia no Relatório de Ação Fiscal a ser corrigida, entre
outras. Trata-se de margens de resultados auferidos pela Impugnante e pela
Distribuidora.
Primeiro obter lucros não é proibido por lei e tampouco os percentuais destes são
fixados por qualquer regulamento legal.
Segundo, pinçar determinado item de uma enorme listagem, para rotular como
elevado o ganho auferido, é induzir o leitor ao erro.
Terceiro, que variáveis como sazonalidade (itens de verão), vendas para atacado ou
varejo devem ser considerados. O que deveria ter feito a Fiscalização e, lançado no
Relatório de Ação Fiscal, seria calcular as margens médias obtidas pela Impugnante
e Distribuidora. Isso foi feito pela Impugnante (doc. 19) (fls. 4925/4927). O que pode
ser verificado é que a Impugnante (Metalúrgica) não transferiu seus produtos pelo
preço de custo, como tenta induzir a Fiscalização, pois praticou as operações com
uma margem de contribuição média positiva superior a 14,8% quando comercializou
com a Distribuidora os produtos por ela importados, enquanto esta realizou uma
margem variável de lucros até 40% ao revendê-los no varejo, porém assumindo todos
os custos das vendas, da logística das entregas retalhadas no segmento do varejo,
riscos inadimplência, trocas etc.
Desse refino amiudado dos números constata-se nada mais do que a razoabilidade.
Comprovadamente a Metalúrgica agregou lucro líquido resultados com a venda de
produtos à Distribuidora.
A superficialidade do Relatório chega a conclusão nada razoável, mesmo que de
pronto possa ser desqualificada pela metodologia da "verificação rápida" e
"aparente" (redação transcrita do Relatório), de que "alguns itens foram vendidos em
quantidade superior ao adquirido". Outra vez, se a constatação de estoque negativo
fosse verdadeira (e não é como adiante se verá), pecou a Fiscalização por não ter
adotado a consequência legalmente prevista, pois relatou fato que a legislação
tributária tipifica como prova de evidente "omissão de receitas". É preciso dizer que
não pode o agente do Fisco abandonar o que está previsto na lei para, a seu exclusivo
juízo, idealizar construção não amparada por qualquer norma legal.
Fl. 7066
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

No entanto, está equivocada mais uma vez a Fiscalização. Se a verificação não tivesse
sido rápida e superficial, seguramente a r. Fiscalização teria constatado que, se a
Distribuidora tivesse recebido ocasionalmente pedidos de mais itens do que os
constantes de seu estoque, mesmo que emitida a nota fiscal, o embarque das
mercadorias só se deu depois de adquirido os itens faltantes. (doc. 20 – conforme
amostragem anexa) (fls 4928/4935).
Longe de desqualificar, o apego e elaboração de longas planilhas para demonstrar o
controle de "estoques" da Distribuidora só serviram para fazer prova a favor da
efetiva existência da atividade da empresa. Com efeito, a conclusão da r. Fiscalização
de existência na Distribuidora de estoques de certos itens que ali permaneceram
vários meses é indicativo da sua autonomia, e de que não serviu a Distribuidora para
simples repasse imediato e automático de produtos. "Estoque" faz parte do conjunto
de bens e direitos da pessoa jurídica, compondo o patrimônio do estabelecimento, que
são pontos qualificadores dos chamados "elementos de empresa", configuração que
contradiz a precária acusação fiscal de "empresa de papel", ou de único
empreendimento.
Por outro lado, a administração de estoques de produtos revela prática de boa
governança, e especialmente aqueles com vendas sazonais, é baseada em estimativas
de vendas futuras, que podem ou não ocorrer. Aliás, isto é o que ocorre com qualquer
atividade comercial ou industrial que, diga-se, cada vez mais buscam a técnica que
costumam chamar de just in time, ou seja, o menor estoque possível, visando reduzir
os custos dos mesmos.
Reclama a r. Fiscalização sobre o desrespeito dos prazos nas operações entre as
empresas do grupo, indicando que a Distribuidora ora paga com atraso e ora
antecipadamente, sem que sejam apropriados os juros ou descontos. Mais uma vez, se
o procedimento tem repercussão tributária, dispunha o Fisco de específico
instrumento legal para neutralizar a eventual distorção, seja mediante a adição na
base de cálculo da receita dos juros eventualmente desprezados pela empresa
beneficiária, seja pelo reconhecimento dos implícitos descontos que poderiam reduzir
determinados custos de aquisição. No entanto, a prática de pagamentos antecipados,
ou pagamentos com atrasos, não é fundamento para desqualificar a entidade como
pessoa jurídica.
Ainda que isso seja irrelevante para o deslinde da questão, é preciso dizer que a
Impugnante e a Distribuidora sempre apuraram os resultados destas rubricas em
planilhas auxiliares, concluindo seus administradores que as diferenças, se existentes,
após a compensação eram absolutamente insignificantes (doc. 21) (fls. 4936/4963) e,
se aplicadas, no caso sob análise gerariam uma pequena despesa financeira para
Impugnante, o que representaria uma despesa adicional para empresa optante por
tributação pelo lucro real. Se também tivessem sido analisadas as vendas da
Impugnante e Distribuidora para grandes redes, seria constado que esta mesma
ocorrência está presente em grandes negociações, portanto não são práticas internas
adotadas com o deliberado intuito de proveito tributário, como equivocadamente
tenta impingir a Fiscalização.
A r. Fiscalização chega ao cúmulo de enxergar defeito na conduta de pagamentos
feitos pela Distribuidora à Impugnante em "valores redondos, ou seja, sem unitários
ou centavos". Não tem nada de irregular nisto. Do valor exato remetido pela
Distribuidora eram deduzidas as notas fiscais emitidas, sempre na ordem cronológica
de emissão conforme o controle anexo (doc. 22) (fls. 4964/5227). Nesta sistemática,
Fl. 7067
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

as notas fiscais eram baixadas total ou parcialmente, de acordo com o valor da
remessa, com a identificação dos saldos respectivos.
Como visto nos dois parágrafos precedentes, a Impugnante e a Distribuidora não
feriram qualquer lei, muito menos o que a Fiscalização titulou como "condições
normais de independência e livre concorrência". Lembre-se que é prática comum
adiantamento a fornecedores.
Ainda neste tópico, a r. Fiscalização mantém sua trajetória de raciocínio despido de
análise preocupada com razoabilidade e detalhamento, com a máxima vênia,.
Imiscui-se na "política comercial de vendas à Distribuidora, a praticamente preços de
custo, resulta em falta de capital de giro na Metalúrgica", com avaliação equivocada
desse resultado, como já demonstrado. Condena o fato de que sócio da Distribuidora
integralizou parte de lucros recebidos desta no capital da Impugnante. Se a r.
Fiscalização tivesse diligenciado corretamente, teria concluído que a Impugnante
auferiu considerável margem média de contribuição (doc. 19), de aproximadamente
14,8%, como visto anteriormente, nos produtos que comercializou com a
Distribuidora. A propósito compare-se, por amostragem, a política de vendas feitas
pela Impugnante para a Distribuidora e para terceiros na fls. 782 e seguintes do
processo administrativo, exemplificativamente, onde fica claro que onde a
Impugnante vendeu para terceiros, somente adicionou seus custos de venda e frete -
esta é a regra -, e não exceção como maliciosamente feita pelo Relatório.
Para reforçar o sobredito, a Impugnante elaborou planilha com itens que
comercializou com a Distribuidora (doc. 23) (fls. 5228/5301) e os excelentes
resultados individuais obtidos na comercialização dos mesmos. Além disto, os
consideráveis resultados obtidos pela Impugnante e especialmente entre 2006 e 2008
(período objeto do auto de infração) demonstram sua lucratividade, aí incluída sua
operação total, conforme demonstrativo anexo e respectivos balanços (doc. 24). (fls.
5302/5322) Importante ressaltar que o quadro societário da Distribuidora é formado
de pessoas de comprovado conhecimento comercial, da mais alta qualificação e
formação, o que a capacitaria em atuar no mercado com toda força, mesmo com
número reduzido de funcionários, pois o conjunto dos mesmos está apto a exercer
toda sorte de atividades comerciais que a mesma pratica, e outras mais.
Ressalte-se também, que as linhas de produtos comercializados pela Distribuidora
não são de interesse da Metalúrgica, apenas transitoriamente lhes interessava
analisar a possibilidade e virem a fazer parte ou não. Em definitivo, pode-se
comprovar que a Metalúrgica não foi onerada com novos custos e novos funcionários
para atender a Distribuidora, ao contrário, esta é que teve papel importante junto ao
mercado impedindo que outros concorrentes ocupassem espaços e vendessem, entre
outros, produtos similares e de interesse estratégico da Metalúrgica, neutralizando
assim, boa parte da concorrência predatória via produtos chineses em seu nicho de
negócios.
Assim, de todo o exposto neste tópico, resta evidente que os resultados auferidos pela
Impugnante na comercialização de produtos com a Distribuidora não foram a preço
de custo, como equivocamente dito pela r. Fiscalização. Além do mais, é livre o sócio
para destinar os lucros a que tem direito para qualquer de seus empreendimentos,
sem que essa deliberação possa caracterizar conduta deliberada para indevido
proveito tributário, ou para acobertar suposta estrutura despida dos requisitos da
legalidade, como indevidamente intenta a Fiscalização concluir.
Fl. 7068
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

O Relatório de Ação Fiscal prossegue, apontando que demonstrativos apresentados
pela Distribuidora para atendimento de Termo de Intimação decorrente deste feito,
foram firmados pelo prestador de serviços de auditoria independente. Os documentos
fiscais correspondentes a pagamento de tais serviços não foram encontrados na
contabilidade da Distribuidora, não obstante o referido prestador de serviços sequer
ter faturado pelos mesmos (o que informou ao Fisco), eis que contratado para a
referida tarefa. O fato de que a Impugnante e a Distribuidora terem zelado para que
todas as informações prestadas fossem precisas deveria ser louvado e não distorcido.
Aliás, distorção também é verificada no fato de que a r. Fiscalização, que
concomitantemente fiscalizou a Impugnante e Distribuidora, expedindo Termos de
Intimação simultâneos para ambas empresas, venha criticar que uma das respostas,
por equívoco, tenha ocorrido em papel com logotipia comum. Fato gerador de
tributos está sempre relacionado com a efetividade de operações econômicas, sendo
sujeito passivo aquele diretamente relacionado com a prática da operação, nunca
extraído da simplória avaliação do logotipo indicado no papel utilizado como
resposta de indagação.
O próximo item demonstra mais uma grande contradição da r. Fiscalização, ao
mencionar que máquinas e equipamentos e outros bens adquiridos pela Distribuidora
eram recebidos pela Impugnante. Já se disse que a portaria comum em condomínio
não desqualifica a identidade dos diferentes usuários e, no caso, tais serviços eram
previstos com contrato de prestação de serviços entre as partes, já mencionado na
presente impugnação. Ora, se no abusivo Relatório de Ação Fiscal a r. Fiscalização
menciona que a Distribuidora não possuía qualquer estrutura (lembre que a r.
Fiscalização sequer mencionou a existência de Escritório Administrativo nas
dependências da Distribuidora, embora existente, vide fotografias e vídeo), o
Relatório Detalhado de Bens do Patrimônio preparado pela empresa (doc. 25) (fls.
5323/5329) mostra que, ao contrário da acusação fiscal, esta é proprietária de móveis
e utensílios, plataformas, paleteiras, sistemas de informática, computadores, entre
outros.
A r . Fiscalização, depois de ser informada de seu equívoco – acreditava que a
Distribuidora somente vendia produtos fabricados pela Impugnante e não apenas os
IMPORTADOS da China por aquela -, passou a realizar catilinária desprovida de
qualquer razoabilidade.
Primeiro, a r. Fiscalização entendeu que o mesmo site, a mesma logomarca e domínio
de e-mail utilizados por ambas empresas levam a considerar que se trata de uma
única empresa, o que não prospera, eis que o objetivo da iniciativa sempre foi
segregação de ambas unidades de negócios, com sócios e propósitos distintos. Por
evidente, que a Impugnante e Distribuidora não tinham e não tem o objetivo de se
esconder. O que sempre quiseram deixar evidenciado claramente ao mercado, é que a
Distribuidora sempre teve a finalidade de comercializar produtos importados e não se
evadir de qualquer responsabilidade tributária, enquanto que a Impugnante
continuou tendo como atividade principal a industrialização.
Em segundo lugar, a identificação visual da Distribuidora, em sua sede, sequer seria
necessária, em tempos que as vendas são feitas remotamente, no caso através de
representantes comerciais baseados em todo o país, assim como por meio eletrônico.
Fl. 7069
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Por terceiro, é comum o mesmo site para empresas que tem gestão compartilhada ou
que formam um grupo, com objetivos de consolidar a imagem da marca comum, sem
qualquer infringência a dispositivo legal.
Quarto, ao intimar empresas adquirentes de produtos da Impugnante e da
Distribuidora, para que informassem valores de venda, contato, forma de pagamento,
diz a r. Fiscalização ter havido confusão de informações entre vendas de uma e outra.
Ora, a geração de controvérsia tem origem exatamente na interpretação equivocada
da r. Fiscalização. Para obter as informações comerciais bastariam terem sido
solicitadas cópias dos documentos fiscais para àquelas empresas. Esqueceu-se
também que as vendas eram feitas por intermédio de representantes comerciais da
Distribuidora, cuja amostragem de contratos anexa ao presente (doc. 18) (fls.
4702/4924) e, que o contrato de prestação de serviços mantido entre Impugnante e
Distribuidora previam o suporte administrativo comercial. Ainda, se compulsado o
processo administrativo, o leitor atento verificará nas fls. 1303 e 1305, que os
adquirentes de mercadorias da Distribuidora intimados pela r. Fiscalização citam
que tiveram contato para vendas com os representantes comerciais, inclusive citando
seus nomes, sem qualquer confusão entre a Impugnante e a Distribuidora. A eventual
menção a funcionários de contato na Impugnante se deu certamente pelo fato que
ditas empresas também adquirem produtos desta. Não confusão.
Quinto, a identidade própria da Distribuidora pode ser vista nos catálogos anexos
(doc. 26) (fls. 5330/5439) que não deixam qualquer dúvida sobre a sua
independência.
Sexto, novamente a r. Fiscalização peca pelo descompromisso com a apuração
detalhada dos fatos ao atribuir que 16 itens vendidos pela Distribuidora não foram
encontrados nas importações da Impugnante. Puro engano, conforme comprovantes
anexos (doc. 27). (fls. 5440/5602)
Em reforço aqui foi dito e provado com os anexos, a Impugnante apensa amostragem
de cópias dos Livros Diários da Distribuidora dos exercícios de 2006 a 2008 com
demonstrativo de contas a pagar (doc. 28) (fls. 5603/5623) e a receber (doc. 29) (fls.
5624/5694), Diário Contábil (doc. 30) (fls. 5695/5857), Diário de Estoque (doc. 31)
(fls. 5858/5951) e Livro Caixa e Banco (doc. 32) (fls. 5952/5967), provando-se a
abusiva desqualificação realizada pela douta Fiscalização, eis que passível rastrear
cada uma das movimentações postas em xeque, com clara demonstração da realidade
e segurança contábil. Da mesma forma é anexado o Razão da Impugnante (doc. 33)
(fls. 5968/5986) e da Distribuidora (doc. 34) (fls. 5987/6004) e o Razão Contábil da
conta Fornecedores (doc. 35) (fls. 6005/6360) da Distribuidora com respectivos
comprovantes de pagamento.
A prudência orienta a Impugnante a relatar que seu desempenho de resultados de
2006 a 2008 (doc. 35) e que a Distribuidora não contribuiu para qualquer redução de
margem de lucro, mas sim o contrário quando comparada àquela planilha com outros
exercícios. Sua média de produção e conseqüente aumento do número de funcionários
foi crescente naqueles anos (doc. 36) (fls. 6361/6499) e posteriores, assim como o
volume de recolhimentos de impostos e contribuições a que está sujeita (doc. 37) (fls.
6500/6510).
Em conclusão, toda a acusação fiscal marcha em direção contrária das provas
colacionadas pela própria Fiscalização, de onde se extrai a efetiva existência de duas
Fl. 7070
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

pessoas jurídicas, com estruturas próprias, atividades distintas, diferentes quadros
societários, exercício autônomo e registro individualizado de suas respectivas
operações comerciais, pelo que descabida a inoportuna e precipitada
desconsideração de uma das pessoas jurídicas sob o falacioso argumento de único
empreendimento.
Ainda que se pudessem admitir como verdadeiros os fatos apontados pela
Fiscalização, hipótese só admitida para levar adiante a argumentação, é preciso
condenar a postura eleita pelos Agentes do Fisco na medida em que, de forma
subjetiva, abandonaram a letra da lei para consumar o projeto inicial que tinha em
mira desconsiderar a pessoa jurídica, como se demonstrará.
Se estavam impressionados com a possível configuração de "interdependência" entre
as duas pessoas jurídicas, situação regulada pelo art. 520 do RIPI/2002, aprovado
pelo Decreto n° 4.544, de 2002, deveriam os Agentes do Fisco examinar se eram
adequadas as bases de cálculo adotadas nessas operações, ou seja, poderia exigir
diferença de IPI se não adotado o valor tributável mínimo que corresponde ao "preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente", nos termos do art. 136,
inciso I, do RIPI/2002, vigente à época dos fatos.
Se confirmado o imaginário planejamento de constituir outra empresa (Distribuidora)
para tributar seus resultados pelo lucro presumido, mediante a deliberada conduta de
concentrar a maioria dos custos e despesas na Metalúrgica, tributada pelo lucro real,
essa acusação exigiria imediata glosa dos custos e despesas tidos pela legislação
tributária como indedutíveis, porque reconhecidos como "não necessários", impondo
a aplicação da regra certa prevista no art. 299 do RIR/99, e não a precipitada
desqualificação da pessoa jurídica sem qualquer base legal.
De outra parte, se "a contabilidade da Distribuidora não tem consistência e
padronização", como acusa a Fiscalização, a conseqüência imediata seria o
arbitramento do lucro das suas atividades, por estar tipificada a específica situação
prevista no artigo 530, incisos II e VI do RIR/99, que expressamente determina a
tributação pelo lucro arbitrado quando a escrituração "contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável", ou "não mantiver em boa ordem e segundo as
normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizadas para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário".
Se confirmada fosse a existência de estoque negativo (fls. 866) aplicar-se-ia
obrigatoriamente a regra contida no artigo 286 do RIR/99, que trata de omissão de
receita por "Levantamento Quantitativo por Espécie" quantificando-se a receita
omitida pela multiplicação das diferenças de quantidade de produtos pelos
respectivos preços médios de venda (parágrafo do art. 286).
Inadequado o procedimento de somar resultados de empresas para tributação em
conjunto, pela sistemática do lucro real, quando apenas urna das empresas estava
tributada pelo lucro real e a outra pelo lucro presumido. O "novo lucro real" apurado
pelo Fisco não tem apoio na contabilidade que deve ser o ponto de partida (RIR/99,
art. 247).
Além do mais, prevê o art. 251 do RIR/99 que: "a pessoa jurídica sujeita a tributação
com base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais
e fiscais", e a própria fiscalização condenou a escrituração contábil da Distribuidora
Fl. 7071
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

("a contabilidade da Distribuidora não tem consistência e padronização" -vide
Relatório de Ação Fiscal).
A consolidação de resultado na forma realizada pela Fiscalização está prejudicada,
pois não considerou integralmente as consequências de que tal fato (desconsideração
da pessoa jurídica) geraria despesas à Impugnante. Como exemplo gritante, as
retiradas a título de lucros aos sócios não comuns da Impugnante e Distribuidora
deveriam ser tratadas como despesas, consequentemente reduziriam a base de cálculo
do IRPJ e CSLL (vide, por exemplo, DIPJ ficha 51A, ano-calendário 2008).
Protesta pela realização de diligências, indicando os quesitos, caso paire alguma
dúvida sobre a existência de dois estabelecimentos autônomos e independentes.
Alega que o autos de infração não é claro a respeito da exigência de juros de mora
sobre a multa lançada de ofício, pelo que a contesta em virtude da absoluta ausência
de embasamento legal.
Aduz que “na remota hipótese de ser mantida a consolidação das operações da
Impugnante e da Distribuidora, na forma imaginada nos autos de infração é preciso
registrar que na apuração do IPI a fiscalização considera erroneamente as seguintes
alíquotas de IPI:

Diz que em razão disso, no período fiscalizado, maio de 2006 a junho de 2008 (sic),
foi apurado um valor a maior no montante de R$ 27.127,43, e que a própria SRRF na
10a Região em resposta de consulta da impugnante (doc. 41) (fls. 6522/6532), definiu
que as alíquotas dos referidos produtos é zero, e não as aplicadas pela fiscalização.
Por fim, requer que seja julgado improcedente o auto de infração”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 6539/6561), a 3a Turma da DRJ/POA entendeu tratar-se
de lançamentos [de IPI] reflexos aos de IRPJ formalizados no Processo no 11080.722706/2011-
Fl. 7072
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

61 e, deste modo, “diante das mesmas causas e efeitos, a solução dada naquele processo, através do
Acórdão 10-034.626 da 1a Turma de Julgamento desta DRJ, em sessão de 30 de setembro do corrente
ano, é, no que pertine, a mesma que se deve dar ao lançamento do IPI, de modo que o voto é
encaminhado nos mesmos termos, conforme abaixo” (reproduz a decisão relativa ao Imposto de
Renda).
Após transcrever o referido voto pertinente ao IRPJ, prossegue a Relatoria de
1o Grau (Ac. – fls. 6560) posicionando que, “no que concerne ao IPI, restando comprovado que as
vendas da Distribuidora representam na realidade saídas de produtos da Metalúrgica, sobre aqueles
valores deixou de ser destacado pela impugnante o imposto devido, estando correto o lançamento de
ofício pela fiscalização sobre as diferenças apuradas”.
Para finalizar o voto:
“No que tange a alegação da impugnante quanto à adoção de alíquotas incorretas do
IPI pela fiscalização, cumpre dizer que lhe assiste razão, pois, efetivamente, os
produtos classificados nos códigos 9404.30.00, 9603.90.00, 8201.50.00, 8201.40.00 e
8201.10.00 estavam sujeitos à alíquota zero nas Tabelas de Incidência do IPI – TIPI,
aprovadas pelo Decreto no 4.542/2002, publicado no D.O.U. de 27/12/2002, com de
vigência a partir de 01/01/2003, e pelo Decreto no 6.006/2006, publicado no D.O.U.
de 29/12/2006, com vigência a partir de 01/01/2007, período abrangido pela
fiscalização. No entanto, saliente-se que a fiscalização se valeu das informações
constantes dos arquivos magnéticos das notas fiscais apresentados pela própria
contribuinte, sendo, portanto induzida ao erro. Cabe, portanto, reduzir do valor do
IPI lançado os valores referentes aos produtos indicados pela defesa conforme
demonstrativo anexo a este voto, elaborado com base nas planilhas das fls. 452/549 e
1341/4304 e nos demonstrativos constantes do relatório fiscal na fl. 4322.
Por todo exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação para
cancelar a parcela de R$ 31.688,44, e manter o restante da exigência impugnada”.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Não é nulo o auto de infração, por cerceamento de defesa, quando o
relatório fiscal descreve minuciosamente todas as acusações imputadas
ao sujeito passivo.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO.
As declarações de vontade de mera aparência, reveladoras da prática de
ato simulado, uma vez afastadas, fazem emergir os atos que se buscou
dissimular. No caso dos autos, as operações do sujeito passivo com
pessoa jurídica constituída para transferir parte das operações, mas sem
transferência de todos os custos e despesas correspondentes ao novo
empreendimento, devem ser desconsideradas, recompondo-se as bases de
cálculo reduzidas em decorrência de tal prática.
Fl. 7073
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. EXIGÊNCIA NÃO
FORMULADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
PRONUNCIAMENTO PELA DRJ
Os juros de mora incidiram unicamente sobre os tributos lançados e não
tendo o auto de infração formulado exigência de juros sobre a multa de
ofício lançada, inexiste a respeito qualquer contraditório suscetível de
apreciação.
IPI. ALÍQUOTAS.
Os produtos classificados nos códigos 9404.30.00, 9603.90.00,
8201.10.00, 8201.40.00 e 8201.50.00 estavam sujeitos à alíquota zero no
período fiscalizado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo em 11/11/2011 (fls. 6566), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 6568/6600) assentando:
1. ser este processo decorrente do PA no 11080.722706/2011-61, de modo que “a
solução dada naquele (...) deverá nortear o desfecho do presente que somente poderá
ser julgado posteriormente àquele”.
2. deve ser declarada a nulidade dos autos por cerceamento do direito de defesa
em face de ausência de correta tipificação legal.
3. que a “responsabilidade funcional foi ferida (...) tanto no lançamento como pela
leniência, s.m.j., do v. acórdão recorrido,por exigir e manter auto de infração
desprovido de fundamento legal em desacordo a requisito legal previsto textualmente
no da conduta (sic) no Decreto no 70.235/72” (RV - fls. 6574).
4. no mérito diz ser “notória a fuga do julgador para não exame da realidade dos
fatos”, tendo escrito “17 páginas para descrever no seu Relatório as questões
suscitadas para deliberação, enquanto que na fundamentação do seu voto, incluída a
mencionada parte histórica e filosófica, foram utilizadas apenas 7 páginas” (RV –
fls. 6575).
5. o julgador, “evadiu-se (...) na busca de nova construção teórica em torno da
“simulação, que além de não constar no Auto de Infração essa acusação, está sendo
sustentada de forma contraditória” (RV – ibidem).
6. discorre sobre as nuances e diferenças entre os tributos IRPJ e IPI e repisa, no
mérito, basicamente, todo o arrazoado aduzido em sede de impugnação.
7. para concluir requerendo a conversão do julgamento em diligência e o
afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício.
8. e fechar o recurso voluntário nestes termos (fls. 6600):
Fl. 7074
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Em 11/08/2017, a contribuinte peticionou (fls. 6885) requerendo a juntada aos
autos do Acórdão no 1301-002.493, prolatado pela 1a Tuma da 3a Câmara da 1a Sejul em
20/06/2017 e dizendo respeito aos autos de infração de IRPJ presentes no processo principal – no
11080.722706/2011-61, do qual este é reflexo e decorrente (fls. 6886/6913).
Subindo ao CARF, o processo foi submetido à apreciação deste Colegiado na
sessão de 19 de setembro de 2019, oportunidade em que a Turma Julgadora, acolhendo proposta
deste Relator, entendeu pela conversão do julgamento em diligência, basicamente para que os
autos fossem sobrestados até que decidido o processo principal (IRPJ) que, embora julgado pela
1a Tuma da 3a Câmara da 1a Sejul, fora objeto de recurso especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais pela PGFN, o que poderia motivar decisão revisada.
A Resolução no 1402-000.902 propondo o sobrestamento teve o seguinte
dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
determinar o sobrestamento do feito até que seja julgado e
prolatado acórdão da CSRF em relação aos lançamentos de IRPJ
presentes no processo no 11080.722706/2011-61, do qual este (de
IPI) é decorrente, reflexo e tem correlação.
Posteriormente, o processo principal – no 11080.722706/2011-61 – foi alvo de
Embargos de Declaração pela contribuinte que foi acolhido, sem efeitos infringentes, apenas
para sanar lapso material na redação (Ac. de ED no 1301-003.218, de 24 de julho de 2018).
Na sequência, a CSRF entendeu por não conhecer do Recurso Especial
manejado pela PGFN (Ac. 9101-005.813, de 06 de outubro de 2021), implicando, pois, em
Fl. 7075
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

julgamento definitivo na esfera administrativa, transitando em julgado a decisão da 1a Tuma da
3a Câmara da 1a Sejul, formalizada no Ac. no 1301-002.493, de 20/06/2017.
Com isso, o objeto do sobrestamento deixou de existir, pelo que ESTE
processo volta a julgamento.
É o relatório do essencial.

Fl. 7076
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV, bem como o atendimento a todos
os demais requisitos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relato precedente, trata-se de apreciar lançamentos de IPI
reflexos de lançamentos de IRPJ posto que baseados nas mesmas premissas fáticas e
resultantes da mesma infração, situação confirmada pela leitura da peça acusatória (RAF – fls.
4307/4323) e manifestações da contribuinte (impugnação – fls. 4345/4377 e recurso voluntário –
fls. 6568/6600), da petição (fls. 6885), além da decisão a quo (fls. 6539/6561).
Com isso, inexistindo outros questionamentos específicos em relação ao IPI
(por exemplo, classificação fiscal, alíquota, etc), a decisão prolatada no processo principal, no
caso o de IRPJ (PA no 11080.722706/2011-61), deve ser aplicada, por reflexo, a este PA (no
11080.722707/2011-13), consoante assente e pacificada jurisprudência deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal:
IPI. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF ao
processo principal de IRPJ. (Ac. 1201-002.350 – Sessão de
15/08/2018 – Rel. Luis Fabiano Alves Penteado)
Pois bem, quando do primeiro julgamento em 19 de setembro de 2019,
inobstante já houvesse ocorrido decisão dos autos principais (IRPJ), com provimento do RV e
afastamento das infrações, havia possibilidade de reversão na CSRF, posto que a PGFN manejou
Recurso Especial.
Todavia, a questão hoje resta superada, visto que o RE não foi conhecido e a
decisão prolatada pela 1a Tuma da 3a Câmara da 1a Sejul em 20/06/2017 (Acórdão no 1301-
002.493) foi mantida in totum, inclusive em posterior sede de Embargos de Declaração.
Então, diante desta realidade, e tendo em vista que este PA tem as mesmas
causas e efeitos do PA de IRPJ, cabe adotar aqui o quanto lá decidido.
Desse modo e para os necessários registros, reproduzo integralmente o voto
condutor daqueles autos, com relatoria do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza:
Acórdão 1301-002.493– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 7077
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Antes de adentrar ao mérito da questão, deve ser examinada a preliminar a
seguir alegada pela recorrente. Passo a analisá-la.
Da Preliminar
Da Nulidade por cerceamento de defesa por estar ausente qualquer artigo
de lei que tipifique a suposta infração.
Alega a recorrente falta de indicação no lançamento do artigo infringido pelo
contribuinte e correspondente cerceamento de defesa, nos termos do inciso II,
do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
A decisão recorrida afastou a nulidade nos seguintes termos:
Não há o alegado cerceamento de defesa, por falta de fundamentos legais, pois
o Relatório de Ação Fiscal é bastante claro em relação aos fatos, além de que o
contribuinte, pela sua substanciosa impugnação, demonstrou conhecer
perfeitamente o que lhe foi imputado.
Concordo com estes fundamentos adotados pela decisão recorrida.
O Relatório Fiscal, fls. 831/842, faz um relato do procedimento adotado que não
deixa qualquer margem de dúvidas de que está se exigindo no presente auto de
infração: IRPJ e CSLL, no valor de R$ 14.107.215,99, por insuficiência de
recolhimento, sob o entendimento de que as pessoas jurídicas Metalúrgica MOR
S/A e MOR Distribuidora de Artigos de Lazer Ltda, mesmo que formalmente
sejam pessoas jurídicas distintas, atuam como sendo um único empreendimento
comercial, tendo a Metalúrgica MOR S/A o comando de todas as operações,
enquanto a MOR Distribuidora é usada apenas para receber receitas cuja
tributação é menor, já que esta tributa seus resultados com base no lucro
presumido. Assim, conclui a fiscalização que estas empresas devem ser tratadas
como uma única empresa, e, por conseqüência, lavrou autos de infração do
IRPJ e CSLL consolidando os resultados das duas pessoas jurídicas,
expurgando-se as operações recíprocas.
A defesa apresentada pelo contribuinte, por sua vez, demonstra que houve o
perfeito entendimento quanto à situação fática e à matéria tributada, não
ocorrendo qualquer prejuízo ao seu amplo direito de defesa.
Por seu turno, prescreve o art. 59 do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada
pela Lei n° 8.748/93:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Fl. 7078
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Todos os atos praticados no presente processo foram executados por pessoa
competente e sem preterição do direito de defesa.
Assim, verifica-se que constam adequadamente descritos os fatos apurados pela
autoridade, a matéria tributável, os valores apurados e os fatos motivadores da
autuação, o que permitiu ao contribuinte conhecer todos os elementos
componentes da ação fiscal e propiciou os meios para livre e plenamente
manifestar suas razões de defesa.
Portanto afasto a preliminar de nulidade do auto de infração.
Do Mérito
Quanto ao mérito, entendo necessário consignar, desde logo, que há em nosso
ordenamento jurídico dispositivo que considera ilícito lesão a direitos de
terceiros perpetrados por meio da prática de atos que, embora formalmente
legais, sejam desprovidos de substância. É o que dispõe o artigo 187 do Código
Civil, in verbis:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Assim, por serem considerados ilícitos, tais atos não são oponíveis ao Fisco, por
carregarem a mácula da abusividade, caracterizada pela preponderância da
forma sobre a substância.
Ressalte-se que não estamos aqui a falar da teoria do conteúdo sobre a forma,
como bem explica Paulo de Barros Carvalho:
A prevalência do conteúdo sobre a forma é mais um dentre muitos falsos
problemas de que perturbam a compreensão do direito positivo. Isso porque
forma e conteúdo não são aspectos separáveis a ponto de tornar-se possível
preterir um em favor do outro, são dimensões de um objeto incindível. Com
propriedade, o escritor e crítico literário José Veríssimo: “a forma é o fundo
aparecendo”. E não há outro jeito de se conhecer, descer às entranhas do
significado atribuindo-lhe significação, senão pelo contato com a forma com
que se apresente o signo. (Paulo de Barros Carvalho, Derivação e Positivação
no Direito Tributário I - Entre a forma e o conteúdo na desconstituição dos
negócios jurídicos simulados. Editora Noeses, p. 12)
Existe a forma da operação apresentada pelo contribuinte, que revela um
conteúdo (existente e lícito) e a forma da operação interpretada pelo fisco, que
revela outro conteúdo, também existente e lícito.
Para que seja possível a identificação dos atos praticados pelo contribuinte e
caracterizá-los como ilícitos, é importante analisar os fatos mencionados na
decisão recorrida. Os fatos são os seguintes:
Fl. 7079
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

a) O sócio principal da pessoa jurídica tributada com base no lucro real constitui
uma nova pessoa jurídica (com participação de 83,75% e "tradicionais
colaboradores da Metalúrgica"no restante das quotas), para desmembrar suas
operações comerciais, relativas a produtos importados, das atividades
comerciais relacionadas à sua linha de produção, tributando na sistemática do
lucro presumido.
Esse fato foi contestado pelo contribuinte, dizendo ele que não se trata de
“desmembrar suas operações comerciais, relativas a produtos importados”,
e que sempre desenvolveu atividade de fabricação de produtos (indústria),
comercializando unicamente os produtos de fabricação própria. Pontua que ao
vislumbrar (seu dirigente) oportunidade de ampliar seus negócios, constituiu a
empresa MOR DISTRIBUIDORA, para que a nova atividade relacionada à
COMERCIALIZAÇÃO dos produtos importados da China fosse a ela alocada.
Sustenta que a DISTRIBUIDORA não foi constituída para comercializar
produtos fabricados pela Recorrente (METALÚRGICA), como de fato não
comercializou, repisando que em nenhum momento o Fisco logrou comprovar
que a DISTRIBUIDORA tivesse comercializado qualquer produto fabricado
pela Recorrente.
Ao compulsar os autos, vejo que a fiscalização confeccionou planilha (fls. 459 a
549), relatando algumas notas fiscais de vendas da Metalúrgica para a
Distribuidora, com o código CFOP 5101 (Venda de Produção do
Estabelecimento), e posteriormente anexou aos autos notas fiscais de venda
(fls. 1234 a 1265), emitidas pela Distribuidora aos seus clientes, notas estas que
contêm descrição desses mesmos produtos. Estas provas, a meu ver,
comprovam que a Distribuidora revendia produtos fabricados pela Metalúrgica,
ao contrário do que sustentado pela recorrente, não limitando-se a comercializar
apenas os produtos ditos importados.
Porém, este fato, por si só, não comprova que se trata de simulação, pois o
simples desmembramento de atividades antes exercidas por uma das empresas
não caracteriza ato ilícito. “Simular” significa disfarçar uma realidade jurídica,
encobrindo uma que é efetivamente praticada, ou que não existe. As notas
fiscais emitidas são provas de que não existiu disfarce de uma realidade, pois
referem-se a produtos de fato comercializados pela Distribuidora, não havendo
relevância jurídica o fato dos produtos comercializados serem ou não fabricados
pela recorrente.
Neste sentido, transcreve-se ementa dos Acórdãos a seguir: Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL - CISÃO PARCIAL - CONSTITUIÇÃO DE NOVA
PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA
Fl. 7080
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Nem toda ação ou omissão do contribuinte com o fito de reduzir sua base
tributável antes da ocorrência do fato gerador pode ser enquadrada como
fraudulenta, pois somente aquelas que sejam ilícitas poderiam levar a tal
conclusão.
Não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada para constituir uma
outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido em
integralização, pois se trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo qual
a nova sociedade é constituída para surtir os efeitos que lhes são próprios e
não para dissimular outros negócios jurídicos.
(Acórdão 1302-002.062, sessão de 21/03/2017)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício. 2002
Ementa: SIMULAÇÃO - INEXISTÊNCIA - Não é simulação a instalação de
duas empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das
atividades antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as
operações e diminuir a carga tributária
(...)
Recurso provido.
(Acórdão n° 103-23.357, sessão de 23/01/2008)
Ano-calendário: 2008
SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Simular é ato de fingir, mascarar, esconder a realidade, camuflar o objetivo de
um negócio jurídico valendo-se de outro, eis que o objetivo intentado seria
alcançado por negócio diverso, daí o motivo de o artigo 167 do Código Civil
dispor que o negócio jurídico simulado é nulo.
Não é simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo
grupo econômico, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga
tributária.
Recurso de Ofício Negado.
(Acórdão n° 3302-003138, sessão de 17/03/2016).
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP Ano-calendário: 2000, 2001, 2002,
2003
PIS.
REGIME
MONOFÁSICO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO ABSOLUTA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS
Fl. 7081
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

JURÍDICOS. ART. 116, P.U. DO CTN. UNIDADE ECONÔMICA. ART. 126,
III, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada para exercer a
atividade de revendedor atacadista efetivamente existe e exerce tal atividade,
praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de atuar
na fase de revenda de produtos.
A alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas
jurídicas diferentes as diferentes atividades de industrialização e de
distribuição, não configura conduta abusiva nem a dissimulação prevista no
art. 116, p.u. do CTN, nem autoriza o tratamento conjunto das duas empresas
como se fosse uma só, a pretexto de configuração de unidade econômica, não
se aplicando ao caso o art. 126, III, do CTN.
Recurso voluntário provido. Recurso de ofício prejudicado.
(Acórdão n° 3403-002.519, sessão de 22/10/2013)
Assim, se o simples desmembramento de atividades exercidas anteriormente por
uma das empresas não caracteriza-se simulação, deve ser analisados os demais
elementos de fatos e provas constantes nos autos. É o que se passa a fazer:
b) Empresas encontram-se localizadas na mesma área geográfica e
compartilham a portaria e certas atividades administrativas.
O fato de encontrarem-se na mesma área geográfica foi contestado pela
recorrente.
De fato, as empresas não se encontram localizadas em uma mesma área
geográfica, vez que instaladas em diferentes pavilhões. Neste caso, não há
discordância de entendimento entre o fisco e a fiscalização quanto à localização,
pois ambos não dissociam do fato de que a Distribuidora e Metalúrgica
funcionam em pavilhões distintos. Na ótica do fisco, a atividade desenvolvida
pela Distribuidora é extensão operacional da Metalúrgica, ainda que se
encontrem em pavilhões distintos, enquanto no entendimento do contribuinte
tratam-se de empresas independentes e autônomas, cada qual perseguindo seu
objetivo social.
Também não há divergência acerca da natureza do serviço realizado no
pavilhão que funciona a Distribuidora. Veja-se trecho da decisão recorrida:
As evidências nesse sentido são fartas, conforme demonstrado à saciedade pelo
autuante, como a localização física da Distribuidora junto à Metalúrgica, cujo
prédio ocorre única e exclusivamente as atividades de depósito e expedição de
mercadorias.
Fl. 7082
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Entendo que as instalações da Recorrente e da Distribuidora são independentes,
em pavilhões distintos, e que os serviços que são realizados nos armazéns da
Distribuidora são próprios da sua atividade, pois, como se viu, são realizados
naquelas dependências depósito e expedição das mercadorias.
Além disso, o contribuinte comprova que cada empresa tem seus próprios
funcionários, sujeitando-se, por isso, ao recolhimento de encargos trabalhistas e
contribuições previdenciárias decorrentes de fatos geradores distintos.
De fato, a recorrente fez acostar aos autos fichas de registro de empregados e
contratos de trabalho do período de 2006 a 2008, totalizando-se 13, entre
admitidos e demitidos. A própria DRJ registra este fato, porém considerou
muito pequeno este número para uma empresa de distribuição. Em suas
palavras:
“Em relação aos empregados da Distribuidora, o impugnante apresentou fichas
de registro de empregados e contratos de trabalho do período de 2006 a 2008,
que totalizaram 13, entre admitidos e demitidos. ESTE NÚMERO É MUITO
PEQUENO PARA UMA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO QUE TRABALHA
COM UMA INFINIDADE DE ITENS E CLIENTES. Esse fato reforça a
idéia de que os funcionários registrados na Metalúrgica é que realmente
prestavam serviços para a distribuidora.”(G.N)
Ora, dizer que 13 funcionários é “número muito pequeno para uma empresa de
distribuição que trabalha com uma infinidade de itens e clientes”, significa, no
meu modo de ver, reconhecer a independência da pessoa jurídica com
produtos e clientes próprios e a efetiva atividade realizada. Com referência à
conclusão de que o número de funcionários é mínimo, penso que esta conclusão
encontra-se calcada, com todo respeito, em subjetivismo, e por isso, tal
conclusão não deve ser admitida.
Ora, neste particular, se a fiscalização teve acesso a documentação fiscal e
contábil do contribuinte e não fez alguma ponderação sobre as folhas de
pagamentos, e ainda, tendo acesso às dependências físicas de ambas empresas,
não fez qualquer comentário sobre eventuais empregados de uma empresa
trabalhando no espaço físico de outra, não há como prevalecer sua tese. De fato,
a fiscalização poderia ter feito algum exame adicional sobre estes documentos e
fatos, mas não o fez.
Sendo assim, não há que se falar em simulação, inclusive se ocorrer
compartilhamento de portaria e algumas atividades administrativas. Aliás, no
que se refere a estas últimas, veja-se que há prova nos autos da existência de
contrato, cujo objeto é a prestação de serviços administrativos, comerciais, de
pessoal e operacionais (fls. 429 a 431), por parte da Metalúrgica para a
Distribuidora. Considero que o valor ajustado não é vil (R$2.000,00), vez que se
refere ao período de 2006, ou seja, 11 anos atrás, e que em nenhum momento o
fisco contestou a ausência dos citados pagamentos.
Fl. 7083
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

Aliás, neste particular, deve ser presumido que os pagamentos de fato
ocorreram, pois nos autos constam provas de que eles foram apresentados ao
fisco, quando o recorrente foi instado a comprovar os pagamentos realizados,
noticiando que o fez através de depósito ou transferência bancária, cópia de
cheque, etc. (fl. 96, anexos IV ao XI).
Obviamente, acaso esses pagamentos não tivessem sido realizados, certamente a
fiscalização faria constar tal fato, pois ai sim, estaríamos diante de um negócio
aparente. Deste modo, como não o fez, deve prevalecer os argumentos trazidos
pelo recorrente, no sentido que realizou efetivamente o negócio jurídico
mencionado.
Por fim, me parece razoável o entendimento, seja por questões de economia,
seja por segurança, de que nada impede seja uma mesma portaria compartilhada
por diferentes empresas, de forma que seja instalado um único controle de
acesso, comum a ambas. Não é inédito, pelo contrário, bastante comum, o fato
de serviços de entrega de encomendas em condomínios, serem recepcionados
pela mesma portaria, ainda que relativos a diferentes destinatários, sem com
isso desqualificar a existência de diferentes entidades.
Portanto, nada há de ilegal, de impróprio, de inadequado, neste fato, e muito
menos possui ele o condão de justificar a extremada medida de desconsideração
da personalidade jurídica da Distribuidora.
c) da existência de custos e despesas da Distribuidora que foram indevidamente
suportados pela Metalúrgica.
A veracidade deste fato não foi contestada pela recorrente.
Assim se pronunciou a DRJ sobre o fato:
“Este é ponto mais importante da discussão, pois é sob o fundamento de
transferência de parte do faturamento da Metalúrgica (tributada com base no
lucro real), que absorve custos, para a Distribuidora, que tem uma carga
tributária menor em razão da opção de tributação pelo lucro presumido” (G.N)
(... )
“Ao se observar a relação percentual entre o lucro antes do imposto de renda
das duas pessoas jurídicas, a questão controvertida fica clara: efetivamente o
contribuinte utiliza a Distribuidora para reduzir a sua carga tributária,
mediante absorção de custos e despesas que não são repassadas no preço,
quando da venda da mercadoria importada para a Distribuidora.” (G.N)
Entendo que tal acusação exigiria imediata glosa dos custos e despesas tidos
pela legislação tributária como indedutíveis, porque reconhecidos como “não
necessários”, impondo-se, no caso, aplicação da regra prevista no art. 299 do
RIR/99, e não, como fez a fiscalização, que entendeu que tal fato implicaria na
Fl. 7084
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

desqualificação da pessoa jurídica. Assim, as parcelas de despesas consideradas
indevidas deveriam ser desconsideradas, recompondo-se as bases de cálculo
reduzidas em decorrência de tal prática.
Ora, a descrição dos fatos pelo relatório fiscal indica que a Recorrente deduziu
indevidamente custos e despesas da Distribuidora, e sendo tais despesas
consideradas indedutíveis, deveria proceder a necessária glosa desses valores,
porém, ao invés de assim proceder, preferiu a fiscalização ir na direção de
apontar o cometimento de simulação, sem provas, a meu ver, da existência de
tal ilícito, procedendo, assim, a desqualificação da pessoa jurídica da
Distribuidora.
Trata-se de procedimento inadequado, sem que, no entanto, o novo lucro
apurado tenha apoio na contabilidade que deve ser o ponto de partida para esta
apuração (RIR/99, art. 247).
Isso porque, entre outros motivos, a consolidação de resultado na forma
realizada pela Fiscalização não considerou integralmente as conseqüências da
“desconsideração da pessoa jurídica”, pois tal fato deveria gerar despesas ao
Recorrente, como por exemplo, as retiradas a título de lucros aos sócios não
comuns, vez que estes valores deveriam ser tratados como despesas e,
conseqüentemente, reduziria-se a base de cálculo do IRPJ e CSLL.
CONCLUSÃO
Ora, os fatos acima evidenciados revelam de forma cristalina a inexistência e
simulação, e existência substancial de ambas as empresas, vez que elas
perseguiam objetivos sociais com recursos físicos e humanos próprios,
possuíam vontades próprias, espaços físicos específicos mantidos as suas custas,
equipamentos e clientes próprios, efetuavam suas vendas, além de responderem
por seus contratos e atos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, afastando-se as exigências reclamadas nos autos
de infração aqui tratados.
Feita a transcrição integral da decisão do Acórdão principal (de IRPJ),
consigno mais dois detalhes, por relevantes:
a) Os lançamentos de PIS e de COFINS, igualmente decorrentes do principal
de IRPJ (Processo no 11080.722705/2011-16) foram submetidos a
julgamento por este Turma (1402) e cancelados, conforme Ac. 1402-
005.941, sessão de 17 de novembro de 2011, relatoria do ex- Conselheiro
Evandro Correa Dias, em decisão unânime.
Fl. 7085
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.609 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722707/2011-13

b) Quanto às nulidades suscitadas pela defendente em suas peças recursais, as
mesmas perderam o objeto, posto que, a teor do § 3o, do artigo 59, do
Decreto no 70.235, de 1972, “§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
cancelando os lançamentos de IPI aqui discutidos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 7086
DF CARF MF
Original